Tribunal: TJSP
Processo: 2205241-97.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pretensão de reconhecimento da tentativa, afastamento do concurso formal e da majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Condenação que não se mostra contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Pedido que não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP. Pena e regime

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pretensão de reconhecimento da tentativa, afastamento do concurso formal e da majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Condenação que não se mostra contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Pedido que não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP. Pena e regime adequadamente fixados. Revisão criminal improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000864621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 2205241-
97.2024.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é peticionário
GUILHERME HENRIQUE BARBOSA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LAERTE
MARRONE (Presidente), ANA ZOMER, FIGUEIREDO GONÇALVES, MÁRIO
DEVIENNE
FERRAZ,
FRANCISCO
ORLANDO,
ALEX
ZILENOVSKI,
ROBERTO SOLIMENE E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205241-97.2024.8.26.0000 -Voto no 21509
2
Voto no 21.509
Revisão Criminal no 2205241-97.2024.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba
Peticionário: Guilherme Henrique Barbosa Rocha
Revisão Criminal. Roubo majorado. Concurso de
agentes e emprego de arma de fogo. Pretensão de
reconhecimento da tentativa, afastamento do concurso
formal e da majorante do emprego de arma de fogo.
Impossibilidade. Condenação que não se mostra
contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos
autos. Pedido que não encontra respaldo em nenhuma
das hipóteses do artigo 621 do CPP. Pena e regime
adequadamente fixados. Revisão criminal improcedente.
Vistos.
Trata-se de Ação Revisional Criminal ajuizada por Guilherme
Henrique Barbosa Rocha perante este Tribunal de Justiça, visando
rescindir o v. Acórdão da 3a Câmara de Direito Criminal (fls. 196/206
dos autos de origem no 1501657-92.2023.8.26.0616), da relatoria da
Desembargadora Marcia Monassi, que deu provimento ao recurso do
Ministério Público, para reconhecer a causa de aumento do emprego de
arma de fogo e concurso formal de infrações, majorando a sanção
imposta ao peticionário para 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13
(treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao
artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, caput,
segunda parte, ambos do Código Penal.
A decisão transitou em julgado para o peticionário em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205241-97.2024.8.26.0000 -Voto no 21509
3
26/04/2024 (cf. fl. 213 dos autos de origem).
A Defesa apresentou as razões para a rescisão do julgado, com
fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pleiteando o reconhecimento da tentativa, o decote da majorante do
emprego de arma de fogo, a redução da fração de aumento na terceira
fase dosimétrica e o afastamento do concurso formal de infrações (fls.
01/10).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da ação revisional ou por seu indeferimento (fls. 74/78).
É o relatório.
Destaca-se que a contrariedade à prova dos autos deve decorrer
do divórcio dos elementos probatórios existentes no processo penal e a
decisão vergastada. A contrariedade deve ser frontal, evidente como
recomenda o texto legal. Tal situação inexiste no caso de o julgado
encontrar fundamento, como no caso em exame, em um conjunto
probatório suficiente a embasar a responsabilidade do réu.
Passo à análise do mérito do pedido revisional, não obstante as
ponderações da douta Procuradoria Geral de Justiça, em razão do
entendimento majoritário deste Colendo Primeiro Grupo de Câmaras.
O peticionário foi denunciado porque (fls. 55/58 dos autos de
origem):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205241-97.2024.8.26.0000 -Voto no 21509
4
“Noticiam as inclusas peças de inquérito policial que, no dia 09
de junho de 2023, por volta das 13h45min, no acesso à Rodovia
Ayrton Senna, Km 35, Vila Japão, nesta cidade de
Itaquaquecetuba, o denunciado, agindo em concurso com
outros dois indivíduos não identificados, evidenciado pela
unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram,
para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, um celular, uma bolsa e uma carteira contendo
documentos pessoais pertencentes à Aracely Francheska
Fernandez Arteaga, bem como um celular, uma carteira,
documentos pessoais e cartões bancários pertencentes a
Marcelino Silva Santos.”
A condenação era mesmo de rigor e, portanto, deve ser
prestigiada a coisa julgada.
A materialidade delitiva foi cabalmente comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 01 do feito de origem), autos de reconhecimento
(fls. 15/16 do processo originário), auto de exibição, apreensão, entrega
e avaliação (fls. 17/18 dos autos originários), boletim de ocorrência (fls.
25/28 dos autos de origem) e pela prova oral produzida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada no v. acórdão (fls. 196/206 dos
autos originários):
“A ofendida Aracely disse que viajava de carro com o marido
quando o automóvel apresentou pane, motivo que fez o condutor do
veículo encostar o carro. Três indivíduos, então, abordaram seu marido,
que havia aberto o capô do carro, enquanto permaneceu dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205241-97.2024.8.26.0000 -Voto no 21509
5
veículo. Marcelino foi levado pelos roubadores alguns metros adiante e
teve seus bens subtraídos. A ofendida relatou, ainda, ter ouvido
Marcelino dizer: “entrega tudo, pois eles estão armados”. Resistiu em
abrir a porta, mas os roubadores conseguiram abri-la e subtraíram uma
sacola. Tudo o que era móvel e existia dentro do carro foi subtraído,
inclusive carregador de celular. Seu aparelho de telefonia móvel
também foi roubado, além de sua bolsa com todos os seus pertences
pessoais. Durante toda a empreitada, seu marido ficou com as mãos
para o alto. Não chegou a ver arma de fogo. Os criminosos fugiram do
local, mas logo em seguida a Polícia Rodoviária chegou e conseguiu
abordar somente o ora apelado. Os demais roubadores conseguiram
fugir pulando uma cerca. A sacola com os seus pertences foi
recuperada, pois fora jogada por Guilherme em direção a um rio
quando de sua tentativa de fuga e pelo rastreamento conseguiu localizar
seu aparelho celular. Na Delegacia de Polícia, foi ouvida e reconheceu
o ora apelado. O casal suportou prejuízo, pois as sacolas subtraídas
pelos dois outros indivíduos que conseguiram fugir, jamais foram
recuperadas. ”
“O ofendido Marcelino corroborou o narrado pela sua esposa.
Asseverou ter visto a arma de fogo na cintura de um dos roubadores,
que empunhou o objeto para rendê-lo.”
“O policial militar Carmelino relatou que estava em
patrulhamento quando avistou os roubadores abordando um casal e
subtraindo sacolas. Ao avistarem a viatura, os três criminosos evadiram-
se, mas um deles, o ora apelado, foi abordado em área de mata às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205241-97.2024.8.26.0000 -Voto no 21509
6
margens do rio. Viu quando Guilherme descartou ao solo uma sacola.
Ao ser indagado, ele admitiu ter usado uma arma de fogo para
perpetrar o roubo e tê-la descartado no rio, mas a arma não foi
localizada.”
“O também policial militar Allan confirmou o relatado pelo
colega.”
“Perante a autoridade policial, Guilherme disse (fls. 07):“estava
indo comprar maconha, quando dois indivíduos o chamaram para
praticar um roubo, porém, seria somente para 'ficar na visão'. Alega
que estes dois praticaram o ilícito penal e o interrogado apenas ficou
olhando.”
“Em juízo, admitiu a participação na subtração, mas afirmou
não ter se aproximado de nenhuma vítima, tendo ficado apenas à
distância. Disse que devia dinheiro a traficantes de drogas e, por isso,
foi coagido a praticar o roubo. Negou ter visto arma de fogo na prática
da empreitada criminosa.”
Como se observa da prova oral colhida e do exame dos autos
originários, sempre que ouvido, o peticionário confessou a prática
delitiva, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais militares,
os quais detiveram Guilherme em flagrante delito após visualizá-lo
jogando ao solo uma sacola contendo parte do produto do roubo, bem
como pelas declarações das vítimas, que reconheceram o revisionando
como um dos três autores do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205241-97.2024.8.26.0000 -Voto no 21509
7
Ademais, a despeito das alegações defensivas, o delito
claramente se consumou quando os roubadores, mediante grave ameaça,
apossaram-se dos bens das vítimas e empreenderam fuga. Somente foi
recuperada parte do produto do crime, em virtude da ação dos policiais
militares, os quais viram os roubadores correndo e conseguiram deter o
revisionando, que, durante a fuga, descartou uma sacola contendo em
seu interior alguns dos bens subtraídos.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO
FÁTICO
E
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FORMA
TENTADA.
INVERSÃO DA POSSE DO BEM CONFIGURADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO
FÁTICO E PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DE
ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA
PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese
dos autos, há prova testemunhal colhida em Juízo no
sentido de que a subtração dos bens dos ofendidos se deu
por meio de grave ameaça exercida por meio de arma de
fogo. No mesmo sentido, o próprio recorrente, em seu
interrogatório, admitiu que fora empregada arma de fogo
no delito em questão. 2. Nesse contexto, a alteração das
conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de
desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 155,
caput, do Código Penal, tal como pleiteado pela defesa,
demandaria necessariamente o revolvimento do suporte
fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, consoante o disposto na Súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça. 3. Nos termos do decidido
pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento
do Recurso Especial n. 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos
recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205241-97.2024.8.26.0000 -Voto no 21509
8
inversão da posse do bem, mediante emprego de violência
ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada". Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a
Súmula 582, com a mesma redação. 4. A Corte Estadual
reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtiva e -
a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima,
ainda que por breve espaço de tempo, pois o recorrente foi
abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem
subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação
do crime de roubo. Portanto, para infirmar tal conclusão
seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos
autos, o que não é admitido em sede de recurso especial,
por incidência da Súmula 7/STJ. 5. A jurisprudência desta
Corte pacificou orientação
no
sentido de que o
reconhecimento da atenuante não implica a redução da
pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula
231/STJ. A orientação tem sido adotada em precedentes
atuais deste Superior Tribunal. 6. Agravo regimental a que
se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.286.197/BA,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
23/3/2023, DJe de 28/3/2023.)
Nesse sentido, inclusive, a Súmula no 582 do Superior Tribunal
de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada”.
Portanto, não era mesmo hipótese de desclassificação do delito
para a modalidade tentada.
A causa de aumento relativa concurso de agentes trata-se de
ponto incontroverso e cuja configuração sequer foi questionada pelo
peticionário, decorrendo da unívoca prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205241-97.2024.8.26.0000 -Voto no 21509
9
No tocante à majorante de emprego de arma de fogo, em que
pese a irresignação defensiva, a mencionada causa de aumento resultou
demonstrada, mormente porque a vítima Marcelino e os policiais
militares confirmaram a utilização do artefato na empreitada criminosa:
Ademais, conforme bem constou do v. acórdão, para o
reconhecimento dessa majorante, a jurisprudência das Cortes Superiores
admite de forma pacífica a viabilidade de sua incidência, ainda que não
apreendida e não submetida a perícia, desde que amparada por outros
elementos probatórios, conforme ocorreu no caso examinado.
Confira-se:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E RECEPTAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. DESNECESSIDADE
DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO HÁ
PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O EMPREGO
DO ARTEFATO NO ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
julgamento monocrático pelo relator, com esteio em óbices
processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem
respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. Precedentes. 2.
No agravo regimental, as razões recursais não impugnam
especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática
que não conheceu do habeas corpus, atraindo o óbice da
Súmula n. 182/STJ. 3. "A Terceira Seção desta Corte, quando
do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no
sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento
prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é
dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo
objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205241-97.2024.8.26.0000 -Voto no 21509
10
utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito,
comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova,
mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista
no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo
prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da
Lei n. 13.654/2018." (AgRg no REsp n. 1.974.148/SP, relator
Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF
1a Região, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de
20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e,
nessa extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 851.818/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)
Assim, no caso dos autos, era mesmo de rigor a incidência da
majorante do emprego de arma de fogo, pois encontra respaldo na prova
oral colhida.
Também era mesmo caso de reconhecimento do concurso formal,
como já exaustiva e devidamente analisado em segundo grau de jurisdição.
Isso porque, a prática do crime de roubo, mediante uma única ação,
contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o
concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois
violados patrimônios distintos, vale dizer, um celular, uma bolsa e
documentos pessoais da vítima Aracely e um celular e documentos
pessoais do ofendido Marcelo,
Assim, independentemente de as vítimas serem um casal, o
peticionário e seus comparsas sabiam claramente que subtraíam bens
pertencentes exclusivamente a cada uma delas, atingindo patrimônios
diversos, não havendo se falar em reconhecimento de crime único.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205241-97.2024.8.26.0000 -Voto no 21509
11
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL.
CARACTERIZAÇÃO. ATINGINDO BEM PESSOAL DE UMA
DAS VÍTIMAS, ALÉM DO PATRIMÔNIO COMUM DO
CASAL, EM UMA MESMA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO
CONCURSO FORMAL DE DELITOS. AGRAVO PROVIDO
PARA, CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL, DAR PROVIMENTO AO RESP. 1. Estando
delineada a moldura fática nos autos, afasta-se a incidência da
Súmula 7/STJ. 2. Tendo o roubo atingido, além do patrimônio
comum
de
duas
vítimas
casadas,
proprietárias
de
estabelecimento comercial, também bens pessoais, é imperioso
reconhecer-se o concurso formal de delitos. Precedentes. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há
falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático,
são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda
que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista
no art. 70, primeira parte, do CP. 4. Agravo regimental provido
para, conhecendo do agravo em recurso especial, dar
provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a
sentença condenatória. (AgRg no AREsp n. 1.651.955/GO,
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
23/6/2020, DJe de 29/6/2020.)
Consequentemente, não há como se desconstituir o julgado
prolatado e mantido em Segunda Instância, proferido com fundamento
em robusta prova, em especial as declarações da vítima e os
depoimentos dos agentes públicos que reconstruíram o fato criminoso e
a responsabilidade penal dele decorrente. Destarte, a condenação do
peticionário pela prática do crime previsto no artigo 157, §§ 2o, inciso II
e §2o-A, inciso I, c. c. o artigo 70, ambos do Código Penal, era mesmo
medida de rigor.
Não há, portanto, condenação contra a evidência dos autos do
processo, fundamento legal empregado pelo peticionário para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205241-97.2024.8.26.0000 -Voto no 21509
12
ajuizamento da presente revisão criminal.
Passo, então, à análise das penas.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59 do Código Penal, a
basilar foi fixada no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa.
Na etapa seguinte, apesar de reconhecidas as atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa, a sanção permaneceu
inalterada em virtude do disposto na Súmula no 231 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, ante a presença das causas de aumento, a pena
foi acrescida de 1/3 (um terço), pela majorante do concurso de pessoas,
e, em seguida, de 2/3 (dois terços), pela causa de aumento do emprego
de arma de fogo, totalizando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.
Observo que o v. acórdão destacou ter realizado o aumento
sucessivo pelas causas de aumento considerando as circunstâncias do
caso, “em prestígio ao princípio da individualização das penas e por
tratar-se a previsão do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, de
mera faculdade do julgador.”
E, com efeito, as circunstâncias do caso descritas no v. acórdão
demonstram a maior reprovabilidade da conduta do peticionário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205241-97.2024.8.26.0000 -Voto no 21509
13
notadamente porque o roubo foi praticado com emprego de arma de
fogo em concurso de três agentes, superior ao mínimo necessário para a
configuração da coautoria.
Assim, o aumento não ocorreu em violação ao texto expresso de
lei, tampouco à jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo
flagrante ilegalidade a ser reconhecida em sede de revisão criminal. De
acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. ART. 157, § § 2.o, INCISOS II, E § 2.o-A,
INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA
CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE
PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CÓDIGO
PENAL.
POSSIBILIDADE
DO
AUMENTO
EM
CASCATA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. REGIME PRISIONAL INICIAL.
MODALIDADE MAIS GRAVOSA. ÚNICA APLICÁVEL. PENA
DEFINITIVA QUE ULTRAPASSA 8 ANOS DE RECLUSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A dosimetria da pena e
a definição do seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um
juízo
de
discricionariedade
do
julgador,
atrelado
às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de
inobservância
dos
parâmetros
legais
ou
de
flagrante
desproporcionalidade. - A jurisprudência do Pretório Excelso é no
sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não
exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte
especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de
majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração
imposta. - Não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de
causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo
razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual
afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso
de sobreposição do campo de aplicação ou de excessividade do
resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205241-97.2024.8.26.0000 -Voto no 21509
14
Segunda Turma, DJe 23/9/2015). - Na hipótese, o Tribunal a quo
manteve a aplicação, sucessiva, da fração de 1/3 de aumento de
pena, em razão da incidência da majorante do concurso de pessoas
e, posteriormente, da fração de 2/3, pela incidência de majorante
do uso de arma de fogo, nos termos da Lei n. 13.654/2018. - Houve
a fundamentação concreta acerca da gravidade do delito,
porquanto trata-se de roubo cometido em concurso de três agentes
(um deles não identificado), com o emprego de arma de fogo, o que
foi devidamente evidenciado pelas instâncias ordinárias. Assim,
fundamentada a incidência das frações de aumento conforme
aplicadas, pois, como narrado, o caso concreto extravasa o
ordinário do tipo, ante a elevada superioridade numérica dos
agentes criminosos, com o uso de arma de fogo. - Quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido o
fechado, tendo em vista o montante de pena estabelecido ser
superior a 8 anos de reclusão (art. 33, § 2o, 'a', do Código Penal). -
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 781.509/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE
PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68
DO CP NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A individualização da pena é submetida aos elementos de
convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às
Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar
eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o
reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do
habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no
sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não
exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à
parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso
de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração
imposta. 3. No caso em análise, o delito foi praticado por, ao
menos, sete agentes, um deles menor de idade, que integravam
organização criminosa voltada para a prática de roubo, com o uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205241-97.2024.8.26.0000 -Voto no 21509
15
de arma de fogo, tendo o grupo amarrado um funcionário que se
encontrava na empresa cujos bens foram subtraídos e o colocaram
num cômodo próximo ao banheiro, onde permaneceu até o final da
ação delitiva, quando conseguiu se soltar e acionar o proprietário da
empresa, cujo prejuízo foi de cerca de R$ 20.000,00 4. O número
de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do
concurso de agentes, assim como a longa duração da restrição da
liberdade da vítima, servem como fundamento para que o aumento
da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo,
portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das
causas de aumento referentes à comparsaria, ao emprego de arma
de fogo e à restrição da liberdade da vítima. Nesse contexto, não
resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das
causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do
Código Penal.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 705.554/MS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)
Por fim, conforme já exposto nesse voto, foi corretamente
reconhecido o concurso formal de delitos, pois atingidos dois
patrimônios diversos, de modo que a pena foi acrescida de 1/6 (um
sexto), resultando na sanção definitiva de 10 (dez) anos, 04 (quatro)
meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e
quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ressalto que o v. acórdão não aplicou a regra prevista no artigo
72 do Código Penal, razão pela qual as penas de multa não foram
somadas, o que se mantém, porque mais benéfico ao peticionário.
No mais, fica mantido o regime inicial fechado, em razão da
quantidade de pena imposta. Saliente-se que a substituição da pena por
restritivas de direitos e a concessão da suspensão condicional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2205241-97.2024.8.26.0000 -Voto no 21509
16
execução da pena são inviáveis por expressa disposição legal (artigo 44,
inciso I, do Código Penal e artigo 77, caput, ambos do Código Penal).
Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE a presente
revisão criminal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator